Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Reforma da sentença. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença e julgou extinto o processo, com condenação da parte exequente ao pagamento das custas processuais. Requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o implemento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional encontra-se suspenso durante o período de suspensão do processo, conforme art. 921 do CPC. A suspensão foi determinada em 01/06/2020, pelo prazo de um ano, com retomada do prazo prescricional em 01/06/2021.
4. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da pretensão originária, nos termos do art. 206-A do Código Civil e da Súmula 150 do STF. O prazo prescricional se concretizaria apenas em junho de 2026, não havendo decurso do prazo até a data da sentença.
5. A sentença incorreu em erro material ao considerar como termo inicial da prescrição o ano de 2025, antecipando indevidamente o marco final do prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo da pretensão originária, iniciando-se após o término da suspensão processual. 2. O reconhecimento da prescrição exige o efetivo decurso do prazo legal, não sendo suficiente a ausência de atos constritivos durante o período de suspensão.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; CC, art. 206-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150.